Tribunal: CARF
Processo: 10875.720632/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720632/2019-76
ACÓRDÃO
3001-003.256 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES E LOGÍSTICA DIA & NOITE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 21/12/2017, 22/12/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INFORMAÇÃO
FALSA. ART. 18 DA LEI No 10.833, DE 2003.
Constatada a inserção de informação falsa na declaração de compensação,
relativa ao crédito apurado, aplica-se a multa de 150%, prevista no caput e
§ 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, pela não homologação da
compensação.
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
A multa de ofício será agravada em metade de seu valor nos casos de não
atendimento pelos contribuintes, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos que impliquem análise de
constitucionalidade da multa aplicada; e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-003.256 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720632/2019-76
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel
(substituto integral), Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Ausente o conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, substituído pelo conselheiro Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 56/63) lavrado para a aplicação
de multa por compensação não homologada em razão da falsidade de declaração apresentada
(150%), acrescida da multa por não atendimento a intimação no prazo marcado (75%), lançadas
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada, conforme
descrito no Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT no 0172/2018 (fls. 35/42) e Termo de Verificação
Fiscal e Constatação de Irregularidades (fls. 51/55).
Por bem descrever os fatos, transcrevo os seguintes trechos do Termo de
Verificação Fiscal e Constatação de Irregularidades:
Trata-se de declarações de compensação eletrônicas PerDcomp, baixadas para
tratamento manual, por meio das quais o contribuinte, acima identificado, vincula
a compensação de débitos de tributos federais com um suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior da COFINS, código de receita 5442, apurado no
valor
original
de
R$
275.512,94
ao
processo
administrativo
no
10875.721589/2018-85.
Através de Intimação Seort/Drf/Gua no 246/2018, o contribuinte foi intimado em
08/08/2018 a apresentar cópia do DARF e esclarecimentos da origem do alegado
pagamento indevido ou a maior da COFINS, acompanhado de cópia da
documentação comprobatória.
Em consulta aos sistemas da RFB, percebeu-se que após a ciência do procedimento
fiscal através do recebimento da intimação, o contribuinte transmitiu em
16/08/2018, por meio eletrônico, pedidos de cancelamento relacionados no
quadro abaixo, na tentativa de cancelar as declarações de compensação objeto
desta análise, caracterizando claro indício de crédito indevido. Os pedidos de
cancelamento transmitidos foram considerados não admitidos por terem sido
transmitidos em data posterior à intimação fiscal para apresentação de
documentos comprobatórios, conforme disposto no artigo 113, parágrafo único,
da IN RFB no 1.717, de 17 de junho de 2017.
Embora regularmente intimado, o contribuinte não logrou apresentar a
documentação solicitada na intimação, deixando de comprovar o crédito de
pagamento indevido ou a maior da COFINS utilizado nas compensações.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-003.256 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720632/2019-76
3
Dada a oportunidade ao contribuinte por meio de intimação a comprovar com
documentos hábeis e inidôneos o crédito de pagamentos indevido ou a maior, o
não atendimento confirma a incapacidade do contribuinte de comprovar a origem
do crédito sabidamente inexistente utilizado nas compensações.
Desta forma, concluiu-se que a PerdComp ora analisada foi considerada NÃO
HOMOLOGADA as compensações, por se tratarem de crédito pleiteado
sabidamente inexistente, de acordo com o Despacho Decisório – DRF/GUA/SEORT
no 0172/2018.
A Autoridade Fiscal enquadrou como responsável tributário o sócio administrador
Célio Alves de Sousa, nos termos do inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN.
Cientificados, a interessada e o sócio administrador ingressaram com a mesma
impugnação (fls. 84/103), que foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), que manteve o crédito tributário proferindo acórdão com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/02/2019
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO.
Comprovada a falsidade da declaração de compensação, deve ser mantida a
multa isolada de 150% prevista no art. 18, § 2o da Lei no 10.833, de 2003.
INTIMAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. MULTA ISOLADA.
Nos casos de não atendimento de intimação para apresentar documentos e
prestar esclarecimentos, no prazo marcado, o percentual da multa isolada passará
a ser de 225%, conforme previsão do § 2o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 1.717, de 2017.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados do julgamento em 11/10/2019 e 25/10/2019, respectivamente, a
recorrente apresentou recurso voluntário juntamente com o sócio administrador em 08/11/2019,
alegando em síntese que:
i)
os institutos em questão são rigorosos e devem ser aplicados quando,
manifestamente, aquele que detinha o dever de escolher bem e vigiar
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-003.256 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720632/2019-76
4
aquele que escolheu para determinado serviço não o faz. Cita o art. 123 do
CTN;
ii)
foi vítima de crime praticado por organização criminosa com aguçada
técnica tributária, que a induziu a erro;
iii)
foi parte extremamente hipossuficiente nessa relação e não se pode dizer
ter dolo de alguma forma, nem ao menos na forma eventual;
iv)
a multa aplicada viola princípios constitucionais, notadamente o da vedação
ao confisco, entre outros.
Ao final, foi requerido provimento ao recurso voluntário para reformar a decisão a
quo, fazendo constar que são irregulares as multas impostas, bem como o auto de infração; ou,
subsidiariamente, para minorar a aplicação da multa ao mínimo legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de que a multa aplicada viola princípios constitucionais,
notadamente o da vedação ao confisco, entre outros.
A recorrente discorre sobre a violação a princípios constitucionais citando
doutrinadores, jurisprudência das cortes superiores e a Constituição Federal. Afirma que a
Constituição Federal, art. 150, inciso IV, impossibilita o uso do tributo com efeito de confisco; que
a ordem administrativa não pode se sobrepor ao limite constitucional, sob pena de retornarmos
ao estado de exceção que a constituição sepultou; que a multa não está em consonância com a
jurisprudência dos tribunais superiores; que cabe ao órgão administrativo somente reconhecer a
inconstitucionalidade já determinada em outros inúmeros casos.
Aduz que além do princípio ao não confisco, teríamos violação aos princípios
Capacidade Contributiva (§1°, art. 145, CRFB); da Razoabilidade; da Livre Iniciativa (art. 170, CRFB);
da Legalidade da Administração Pública (art. 377, CRFB) e; da Vedação da Utilização de Tributo
com Efeito de Confisco (art. 150, IV, CRFB).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-003.256 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720632/2019-76
5
Conclui que a fixação da multa pecuniária punitiva deve seguir parâmetros de modo
a não ser classificada como abusiva ou confiscatória, fato este não observado no presente feito.
Pois bem. A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da
penalidade imposta a princípios constitucionais.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Desse modo, não há como dar provimento a essa parcela do recurso.
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar o mérito.
3. Mérito
3.1 Regularidade das multas aplicadas
A Autoridade Fiscal lavrou o auto de infração para a aplicação de multa por
compensação não homologada em razão de falsidade da declaração apresentada (150%),
acrescida da multa por não atendimento de intimação no prazo marcado (75%), lançadas sobre o
valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada.
Com relação ao não atendimento à intimação para apresentar documentos e
prestar esclarecimentos, o Despacho Decisório assim relatou (fls. 35/42):
Para subsidiar os trabalhos de análise do pleito, através da INTIMAÇÃO
SEORT/DRF/GUA No 246/2018, enviada por via postal, recebida em 08/08/2018
(fls.30 a 31), o contribuinte foi intimado a apresentar cópia do DARF e
esclarecimentos da origem do alegado pagamento indevido ou a maior da
COFINS, acompanhado de cópia da documentação comprobatória.
Embora regularmente intimado, o contribuinte não logrou apresentar a
documentação solicitada na intimação, deixando de comprovar o crédito de
pagamento indevido ou a maior da COFINS utilizado nas compensações.
Em consulta aos sistemas da RFB, percebe-se que após a ciência do procedimento
fiscal através do recebimento da intimação, o contribuinte transmitiu em
16/08/2018, por meio eletrônico, pedidos de cancelamento relacionados no
quadro abaixo, na tentativa de cancelar as declarações de compensação objeto
desta análise, caracterizando claro indício de crédito indevido. (Grifou-se)
Quanto à falsidade da declaração apresentada, o Despacho Decisório assim
registrou (fls. 35/42):
Foi dada a oportunidade ao contribuinte através da INTIMAÇÃO SEORT/DRF/GUA
No 0246/2018, regularmente cientificado em 08/08/2018, de comprovar com
documentos hábeis e inidôneos o crédito de pagamentos indevido ou a maior da
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-003.256 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720632/2019-76
6
COFINS advindo de terceiros, entretanto, o não atendimento a intimação fiscal
somente confirma a incapacidade do contribuinte de comprovar a origem do
crédito sabidamente inexistente utilizado nas compensações.
(...)
As declarações de compensação nos. 37536.35005.221217.1.3.04-7012 e
18310.84604.211217.1.3.04-7810 foram enviadas eletronicamente por meio do
Receitanet, com assinatura digital
(...)
ao não comprovar a existência do crédito da COFINS utilizado nas
compensações, embora tenha sido dada a oportunidade através da intimação
fiscal, o contribuinte quis passar a falsa impressão da existência do crédito
passível de compensação com débitos tributários, com o intuito exclusivo de
retardar a cobrança do tributo pelo prazo de 5 (cinco) anos para alcançar a
homologação tácita, objetivando a extinção de seus débitos sob condição
resolutória de ulterior homologação
(...)
Essa manobra, de criar créditos sabidamente inexistentes, visando tão somente
compensar débitos fiscais, não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico,
portanto, não foi admitida para os fins a que se propôs.
Feitas essas considerações, o que se verifica é que o contribuinte colocou na
prática um plano mirabolante consistindo em gerar crédito, com o objetivo de
compensar débitos, cujo procedimento configura, em tese, ilícito penal, com a
ocorrência de crime contra a ordem tributária, sem prejuízo da aplicação das
demais sanções administrativas cabíveis.
(...)
A imposição da multa isolada em razão da compensação não-homologada deve
ser feita por se comprovar a falsidade da declaração apresentada, que foi
agravada pelo não atendimento à intimação pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, para prestar esclarecimentos e apresentar documentos (Grifou-se)
A multa de 150% está prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 e o
acréscimo de 75% no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996. A multa total de 225% encontra-se
prevista no § 1o, inciso II, e § 2o do art. 74 da IN RFB no 1.717/2017. Os citados dispositivos legais
foram transcritos no Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT no 0172/2018 (fls. 38 e 39), que faz
parte integrante e indissociável do Auto de Infração.
A recorrente pretende afastar a multa aplicada, alegando em síntese:
i)
que foi vítima de crime praticado por organização criminosa com aguçada
técnica tributária, que a induziu a erro;
ii)
que a fraude perpetrada enganou não só ela, mas também o Poder Público;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-003.256 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720632/2019-76
7
iii)
que a Receita Federal do Brasil em 2016 deflagrou a Operação Manigância
que teve como foco o combate a fraudes relacionada ao comércio de
créditos tributários irregulares. Nesse esquema, empresas de consultoria
ofereciam créditos tributários retirados de terceiros e repassavam esses
valores através do procedimento REDARF, para clientes que contratava com
a participação de uma servidora da Receita Federal e de um falso auditor-
fiscal;
iv)
que não se pode dizer que ela agiu com dolo, nem ao menos na forma
eventual, por ser parte extremamente hipossuficiente nessa relação;
v)
que, contrariamente ao argumentado pelo fisco, somente adquiriu os
créditos porque havia atuação de agentes da Receita Federal, bem como o
falso auditor-fiscal aparentemente legitimando tal possibilidade;
vi)
que acreditava sim numa proposta de trabalho para reduzir a carga
tributária visto que tal proposta fora ofertada por um escritório de
consultoria que obtinha os créditos mediante a facilitação de funcionários
da própria Receita Federal;
vii)
que, do contrário, seria prejudicada pela enganação somente a recorrente,
mas não as inúmeras contribuintes, ou seja, o fato de não somente a
contribuinte ser penalizada, mas também tantas outras, evidencia a
inexistência de dolo na contratação e na solicitação de compensações de
créditos fraudulentos;
viii)
que o empresário, seja ele quem for, não tem, em sua grande maioria,
conhecimento técnico para tanto e falta, no restante, capacidade logística;
ix)
que seria possível e admissível a argumentação de aplicação de auto de
infração a Recorrente em um caso de normalidade da vida cotidiana, em que
não se tivesse terceiro de má-fé fraudando o erário e diversos outros
contribuintes; x) que seria possível e crível a existência de dolo se o
empresário/administrador e a própria pessoa jurídica estivessem de forma
coesa dentro da organização criminosa, a apoiando, debatendo estratégias e
auxiliando no golpe de qualquer forma;
xi)
que os resultados das investigações na Operação Manigância concluem que
sem a participação de uma servidora da própria Receita e de um falso
auditor-fiscal, unidos da consultoria Machado & Baccon – MM Consultoria, o
golpe jamais se concretizaria;
xii)
que após a deflagração dos atos criminosos perpetrados por terceiros, ainda
que quisesse alterar as REDARFS, estaria impossibilitada. O procedimento foi
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-003.256 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720632/2019-76
8
totalmente bloqueado e os valores que poderiam ser pagos, com a ausência
de penalidade, ficaram congelados, dada a investigação criminal.
Todavia, não se pode dar razão à recorrente.
No presente caso foi apurada a transmissão de declarações de compensação sob
responsabilidade da interessada utilizando como crédito um pagamento que sabidamente não lhe
pertencia, haja vista que o pagamento não foi por ela efetuado, revelando a intenção de eximir-se
de pagar integralmente os tributos devidos, configurando-se a falsidade das declarações de
compensação apresentadas.
Tal fato restou devidamente comprovado nos autos, conforme trechos acima
transcritos, cabendo ressaltar que: o DARF utilizado como crédito foi recolhido por outra empresa
sendo posteriormente retificado de modo fraudulento para o CNPJ da recorrente; as
compensações foram transmitidas com a assinatura digital da recorrente; e a recorrente não
respondeu à intimação para apresentar esclarecimentos e documentos acerca da origem do
crédito, sendo que a ela caberia fazer prova nesse sentido, visto que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
Acrescente-se a isso que não se sustenta a alegação de que a recorrente foi vítima
de boa-fé de uma fraude. Primeiro, porque ela não comprovou a alegada existência de uma
proposta que a teria induzido a acreditar na legitimidade do crédito; segundo, porque o DARF
utilizado foi pago por outro CNPJ e retificado de modo fraudulento para o CNPJ dela; e, terceiro,
porque seque existe previsão legal para a compensação administrativa de débitos próprios com
créditos de terceiros.
Portanto, os fatos demonstram que a recorrente quis se beneficiar de crédito
sabidamente inexistente por meio de declaração apresentada com falsidade, razão pela qual suas
alegações de que foi vítima de um golpe não se sustentam.
O caso em tela amolda-se perfeitamente ao contido no caput e § 2o do art. 18 da
Lei no 10.833/2003 e no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, bem como no § 2o do art. 74 da IN
RFB no 1.717/2017 uma vez que, além da falsidade da declaração apresentada, foi também
constatado o não atendimento, no prazo marcado, da Intimação/Seort/DRF/GUA no 0246/2018 (fl.
28) para apresentar documentos e prestar esclarecimentos, situação que enseja a aplicação da
multa no percentual de 225% sobre o valor total dos débitos não compensados.
Diante do exposto, voto por manter a multa de 225% aplicada sobre o valor total
dos débitos não compensados lançada no auto de infração.
3.2 Responsabilidade do sócio
A fiscalização responsabilizou pessoalmente o sócio administrador pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei,
conforme o disposto no inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional (fl. 59).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-003.256 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720632/2019-76
9
Na peça recursal, não foi apresentada nenhuma objeção específica quanto à
decisão da DRJ de manter a responsabilidade do sócio administrador com fulcro no citado
dispositivo legal.
Considera-se preclusa a matéria não contestada em sede de recurso voluntário,
encontrando-se, portanto, definitivamente decidida no âmbito do processo administrativo fiscal.
Por esse motivo, voto por manter a responsabilidade pessoal do sócio
administrador.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário não
conhecendo os argumentos que impliquem análise de constitucionalidade da multa aplicada; e, na
parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 153
DF CARF MF
Original